Tribunal: TCU
Processo: 004.470/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do item 1.8 do Acordão 11204/2016-TCU-2aCamara, do TC-031.022/2015-4, convênios da SEP/PR.

Inteiro teor:
Acórdão 182/2024-TCU-Plenário Trata-se de novo pedido de prorrogação de prazo para atendimento do item 1.7.2 do Acórdão 288/2023-TCU-Plenário , adotado em autos de monitoramento do item 1.8 do Acórdão 11204/2016-TCU-Segunda Câmara , que determinou ao então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil a adoção de providências quanto à análise de prestações de contas de convênios firmados pela extinta Secretaria de Portos da Presidência da República. Considerando que o DNIT/CGMAB alega estar enfrentando dificuldades operacionais para realizar a instrução processual, bem como a existência de um volume massivo de informações que precisam ser analisadas; considerando o parecer propondo o deferimento do requerimento (peça 200); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer emitido, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada, por 120 dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, comunicando-se esta decisão ao interessado. 1. Processo TC- Processo 004.470/2017-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária. 1.5. Representação legal: Ana Carolina Souza do Bomfim, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.